Tribunal: TJMT
Processo: 0025036-13.2015.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025036-13.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DIEGO ARRUDA FIGUEIREDO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PARA O CONSUMO PRÓPRIO – VIABILIDADE – CARÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUANTO À TRAFICÂNCIA – ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL E INAPTO PARA A CONDENAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTAS DE “TRAZER CONSIGO” E “GUARDAR” QUE REMANESCEM NO TIPO DESCRITO NO
CAPUT
DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo, na moldura fática-probatória delineada, demonstração inequívoca do fim de mercancia ou elementos concretos aptos a desconstruir a afirmação do réu de que a droga apreendida consigo se destinava ao consumo próprio, impositiva a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Diego Arruda Figueiredo
, almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo.

Inconformada, a defesa pugna a absolvição do apelante ou a desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06. De forma subsidiária, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pela manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso defensivo para desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Diego Arruda Figueiredo
, almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo.

Extrai-se da denúncia que
“(...) no dia 22 de setembro de 2015 por volta das 17h30min, em via pública, na rua Joaquim Albuquerque, no bairro Porto, o denunciado
Diego Arruda Figueiredo
foi flagrado por policiais militares trazendo consigo, no bolso,
02 (duas) trouxas de pasta base de cocaína
além de R$ 132,00 (cento e trinta e dois) reais em espécie”
(id. 21210958).

Narra-se ainda que
“(...) os agentes estatais dirigiram-se até a casa do denunciado, situada na rua Joaquim Albuquerque nº 115, bairro Porto, onde foram encontradas
mais 01 (uma) porção de maconha dentro da geladeira e 19 (dezenove) trouxas de pasta base de cocaína no bolso de uma bermuda que estava no armário
”
(id. 21210958).

Inconformada, a defesa pugna a absolvição do apelante ou a desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06. De forma subsidiária, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

O apelo comporta parcial provimento.

Em análise, a materialidade encontra-se validada, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 21210968), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 21210961), do Termo de Apreensão (id. 21210969), do Laudo Definitivo de Constatação (id. 21210972), bem como dos depoimentos colhidos, a dar conta da apreensão de 21 (vinte e uma) trouxas de pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de maconha.

Entretanto, quanto à autoria, vê-se que inexistem elementos cognitivos aptos a demonstrar o fim de mercância e a afastar, de forma inconteste, que a droga apreendida com
Diego
não se destinava ao seu consumo pessoal.

Na fase extrajudicial, o recorrente, esclarecendo que é usuário e viciado em drogas desde os 13 (treze) anos, nega veementemente a prática do delito, asseverando que, consigo, encontraram tão somente 02 (duas) trouxinhas e, em relação às demais,
“jogaram droga em mim de novo, ninguém acredita em mim não”
e que
“nada foi encontrado na minha casa não, o policial ‘tá tudo’ mentindo
. E, quanto ao valor em dinheiro encontrado na residência, responde que
“é da minha mãe, ela deu ‘pra’ ‘mim’ de tarde comprar coisa pros meus guris”
(id. 21210965). O acusado usa a expressão “de novo”, porque, ao narrar o enredo de sua última prisão pelo mesmo crime, garante que
“a droga foi pega com meu cunhado, mas como eu ‘tavo’ junto eu ‘assumi’ a culpa porque eu sou de maior e ele era de menor, e quem me prendeu foi esse mesmo policial de agora, o Vitorasi. Eu fiquei um ano e dois meses preso no Pascoal Ramos
(id. 21210965).

Em audiência de custódia, o recorrente, ao rememorar sobre o ocorrido, enuncia que
“da outra vez eu ‘rodei’ por causa do meu cunhado (...) Fiquei preso mais de 01 (um ano)
”. Acresce ainda que, quanto às drogas encontradas na data dos fatos, “a
s que eu tinha ‘tava’ dentro do meu bolso, que era pra usar, 02 (duas) ‘cabecinhas’ de pasta base”
e que, por estar do lado externo, não presenciou o momento em que os policiais localizaram os entorpecentes dentro de sua quitinete, justificando que
“eles falam que achou dentro de casa, mas não tinha nada dentro de casa. Eles – policiais – já vieram com 19 (dezenove) ‘cabecinhas’ lá de dentro, não sei ‘da onde’”
(mídia digital, id. 21211482).

Sob o crivo do contraditório,
Diego Arruda Figueiredo
opta por exercer seu direito ao silêncio dado que, ao seu ver, seria inútil responder as perguntas realizadas pois
“os ‘caras’ faz uma sacanagem dessa aí, ninguém acredita na palavra da gente, só acredita na polícia. Os ‘caras’ nem pegou eu em casa, não me pegou com droga, não pegou com nada, os ‘caras’ botou droga, botou dinheiro”
. Conclui dizendo que
“não vai adiantar conversar não. Só quero saber quanto vou levar aí e já era”
(mídia digital, id. 21206621).

João Victor Gonçalves Barbosa
, abordado juntamente com o réu na data dos fatos, foi ouvido apenas na fase investigatória quando, além de atestar que
Diego
é usuário de drogas e não traficante, depôs que ele e o réu não acompanharam, desde o início, a busca domiciliar, dado que os policiais ingressaram antes, sozinhos, na casa, destrinchando que
“ estava na casa de ‘Ju’ ela estava aprontando a sobrinha dela ‘pra’ ir tomar coca com a gente na rodoviária do Porto, aí a viatura passou deu uma ‘freadinha’ e voltou de ré, o policial deu uma paradinha e mandou nós esperar. Aí um ficou com a gente parados em frente a quitinete e outro policial entrou lá dentro da quitinete. Aí ele chamou a gente e a gente ‘entramos’ ‘pra’ dentro da vila. Aí mandou só eu e
Diego
entrar ‘pra’ dentro da quitinete dele –
Diego
- e os policiais encontraram os negócios - trouxas de drogas - na geladeira, um o restante num armário de roupa, tipo guarda roupinha aberto, assim. Do lado de fora do quitinete, os policiais ainda encontraram no bolso da bermuda de
Diego
duas trouxas de drogas (...)”
(id. 21211467).

Em seu depoimento extrajudicial, o policial militar
Paulo Sergio de Oliveira Junior
informa que os integrantes de sua guarnição
“foram acionados pelo oficial de área para deslocarem até a região do Porto, precisamente na Rua Joaquim Albuquerque, para prestarem apoio ao serviço de inteligência do primeiro BPM, relacionado ao tráfico de drogas. Ao chegarem no local os suspeitos já estavam detidos, de sorte que somente procederam na busca pessoal a ambos, sendo localizado no bolso de
Diego
duas trouxas de substâncias análogas à pasta base, além de R$ 132,00 (cento e trinta e dois) reais em espécie. A guarnição do oficial de área, juntamente com a guarnição do comando da operação ‘impacto 3’, se deslocaram a
quitinete
de
Diego
onde fora localizada mais uma porção de maconha dentro da geladeira, e o restante da droga dentro da bermuda que estava no armário, sendo localizado ainda várias moedas dentro de uma vasilha”.
Afirma ainda que
“pelo que lhes fora passado pelos integrantes da guarnição que prenderam os ora detidos,
Diego
e João Victor, eles estavam em evidente situação que configura o crime em tela”
(id. 121210962).

Sob o crivo do contraditório, a mesma testemunha policial reitera que o Grupo de Inteligência da Polícia Militar passou a informação de que uma pessoa estaria comercializando drogas, sem se referir especificamente ao réu ou ao nome do indivíduo que estaria cometendo o delito, relatando que
“o tráfico que estava acontecendo e a gente foi lá fazer a abordagem”
. Que, após encontrarem drogas no bolso do acusado,
“achamos mais umas porções na residência dele”.
Afirma que sua guarnição é composta por ele e Wallassy,
“mas também tinha a ‘Inteligência’ que estava lá e o oficial de área”
, que
“os – policiais – mais antigos lá já conhecem ele”
e que decidiram entrar na residência do acusado pois, além do fato de que
“a gente já tinha achado aquela quantidade com ele e, supostamente, tinha mais quantidade na casa dele”
, tinha convicção que encontrariam entorpecentes na quitinete, pois
“sabia que tinha droga lá dentro pois a inteligência avisou que tinha lá”.
Aduz que alguns moradores do bairro disseram que
Diego
já é bastante conhecido na região por vender entorpecentes e que, ao fazer a abordagem, havia outro rapaz, mas apenas encontraram substâncias ilícita com o apelante. Enuncia ainda que
“a inteligência já passou quase tudo certo ‘pra gente’”
(mídia digital, id. 21206621).

O policial militar
Wallassy Ramos
, ouvido na fase judicial, afirma que fez a busca pessoal em Diego
“na rua”
e adentrou na casa do réu, juntamente com mais 02 (dois) policiais.

Em juízo, a investigadora de polícia
Laura Danielly Braga Moreira
declara que a esposa do acusado lhe informou que
Diego
apenas fazia uso de maconha e cocaína, não praticando a traficância. Alega também que
“algumas pessoas ali nas proximidades, com muito medo, falaram que ele foi visto várias vezes com muita gente possivelmente vendendo. Não podiam afirmar, mas pelas passagens – criminais – que ele tinha, chegamos nessa conclusão”
(mídia digital, id. 21206621).

É cediço que os depoimentos de policiais, quando uníssonos e alinhados com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR do TJMT). Contudo, a moldura fática-probatória delineada – apreensão de drogas na residência de Diego e a efetiva prática de tráfico de drogas – carece da necessária robustez a amparar a sentença combatida, pois, a despeito das declarações subscritas apontarem para determinada investigação do Setor de Inteligência da Polícia Militar, extrai-se que os rumores da vizinhança, conglobados com as apurações vagas e inconclusivas do Relatório Policial a concluir que
“as informações colhidas durante as entrevistas são suficientes para dizer que há indícios de que o investigado
Diego Arruda Figueiredo
possivelmente estaria envolvido com o tráfico de drogas ilícitas na casa dele e região”
(id. 212111543), fomentaram o édito condenatório.

Registra-se que as condutas imputadas pelo Ministério Público à
Diego
, dentre as evidenciadas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – de ação múltipla –, foram as de “trazer consigo” 02 (duas) trouxas de cocaína e “guardar drogas proscritas”. Todavia, não há provas convincentes e inequívocas que atrelem o acusado à traficância ilícita, restando, por impositiva, a desclassificação da conduta ao delito de porte de droga para consumo pessoal, vez que
remanescem somente as condutas de “guardar” e “trazer consigo”, ambas previstas no tipo descrito no caput do art. 28 da Lei n. 11.343/2006
(STJ. Sexta Turma. HC 373364/RS. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. DJe 02.03.2017). Ademais,
“o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância que possa causar dependência”
(STJ. Sexta Turma. AgRg no HC 387874/MS. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. DJe 10.08.2017).

Assim, em atenção ao princípio da presunção da inocência e à evidente fragilidade probatória, não se pode olvidar que o ônus probatório recai estritamente à acusação e, por tais fundamentos,
“não se pode depreender a prática de crime mais grave – tráfico de drogas – tão somente a partir da apreensão de droga em poder do acusado”
(STJ. Sexta Turma. REsp 1769822/PA. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. DJe 13.12.2018).

Posto isso, com base na confissão do acusado de que as substâncias ilícitas que trazia consigo –
02 (duas) trouxas de pasta base de cocaína –
se destinavam ao consumo próprio, e na ausência de provas que evidenciem, de maneira inconteste, a mercancia por
Diego
, salutar a desclassificação do delito imputado para aquele previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Diego Arruda Figueiredo
, para
desclassificar o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 para o de porte de entorpecentes para consumo próprio (art. 28, Lei n. 11.343/06).

Remetam-se os autos ao Juizado Especial Criminal na comarca de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020